Tribunal: TJBA
Processo: 0502955-55.2016.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502955-55.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, EILEEN MARIA TAVARES LACERDA PAIXAO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO FUNCIONAL REIVINDICADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0502955-55.2016.8.05.0103 ajuizada por JOSÉ CARLOS FAGUNDES, julgou procedente a ação condenando o réu a pagar a parte autora a complementação dos proventos de aposentadoria com todas as suas vantagens, levando-se em consideração para cálculo, a classe, nível, inclusive o respectivo adicional de tempo de serviço.

2 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

3 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

4 – Na hipótese vertente, o apelante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria da apelada. Competia ao Município acionado provar o adimplemento da verba requerida, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

5 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

6 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela parte autora, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

7 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito do servidor o pagamento de verba salarial inadimplida, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

8 – Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 0502955-55.2016.8.05.0103, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jeremoabo – BA, remetente MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS – BA, interessados MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA e JOSÉ CARLOS FAGUNDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

III